Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-80.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. violência doméstica e familiar contra criança. lesão corporal qualificada. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. maus-tratos. inviabilidade. dosimetria da pena. confissão qualificada. reconhecimento. reincidência. afastamento. decurso do período depurador. redimensionamento da pena. regime aberto. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei no 14.344/2022.
Fato relevante. Apurar, de ofício, a possibilidade de se afastar a agravante da reincidência e reconhecer a atenuante da confissão, ainda que qualificada, com o consequente redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da imputação para o crime de maus-tratos; (iii) apurar se está caracterizada a agravante da reincidência; (iv) definir se incide a atenuante da confissão, ainda que qualificada, com o consequente redimensionamento da pena e eventual alteração do regime inicial de cumprimento.
III. Razões de Decidir
3. A manutenção da condenação se justifica pela existência de conjunto probatório robusto, composto pelo relato da vítima, corroborado por testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, bem como por laudo pericial e registros fotográficos que atestam lesões compatíveis com a narrativa apresentada, afastando-se, assim, a alegação de insuficiência probatória.
4. O pleito de desclassificação para o delito de maus-tratos deve ser afastado, pois as agressões extrapolaram os limites da correção parental e evidenciam o dolo de lesionar, demonstrado pela sucessão de golpes com fio, pela cessação apenas após intervenção de terceiro e pela gravidade das lesões constatadas em laudo pericial.
5. A agravante da reincidência deve ser afastada, visto que transcorreu período superior a cinco anos entre a extinção da punibilidade da condenação anterior e o novo fato delituoso, conforme dispõe o artigo 64, inciso I, do Código Penal.
6. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada, quando a ré admite, na fase policial, ter agredido a vítima sob a justificativa de correção, o que enseja a redução da pena e a fixação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 64, inciso I, 65, inciso III, alínea d, e 129, § 9o; Código de Processo Penal, artigos 155 e 386, inciso VII; Lei no 14.344/2022, artigo 2o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0700185-82.2024.8.07.0002, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024, DJe 10/11/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0700462-23.2023.8.07.0006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20/6/2024, DJe 1o/7/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0711576-70.2020.8.07.0003, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 25/5/2023, DJe 7/6/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0001468-39.2019.8.07.0009, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 16/11/2023, DJe 28/11/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0703993-72.2023.8.07.0021, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29/8/2024, DJe 7/9/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0711404-66.2022.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 12/9/2024, DJe 20/9/2024.